Tribunal: TJES
Processo: 5000434-87.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-87.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOZINETE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000434-87.2023.8.08.0004

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido: JOZINETE SOUZA FERREIRA CASSIANO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA INFORMA QUE É TITULAR DE UMA CONTA DIGITAL DE PAGAMENTOS JUNTO À NUBANK E QUE NO DIA 31/03/2021 VERIFICOU DIVERSAS TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS E NÃO AUTORIZADAS. APÓS CONSTATAR TAL SITUAÇÃO A AUTORA TENTOU SOLUÇÃO COM O REQUERIDO, PORÉM RESTOU INFRUTÍFERA. ADEMAIS, CONSTA NOS AUTOS QUE EM DECORRÊNCIA DISTO SEU NOME FOI LANÇADO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASSIM, PRETENDE ANULAR OS DÉBITOS EXISTENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais
CONVERTENDO a TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA
em
DEFINITIVA
e:
A) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica com o Requerido, bem como da dívida descrita no ID 23032415, p. 10 (empréstimo nº 013272221242099083582096959567407642262), devendo o réu proceder com a baixa no suposto débito nos cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa diária; B) DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA dos débitos oriundos da compra fraudulenta realizada no cartão de crédito da Requerente, no valor de R$ 920,59 (novecentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), descrita no ID 23032415; C) CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado.
Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS EM RELAÇÃO À NUBANK. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
VOLTANDO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS, A LIDE CINGE-SE À DISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO) REALIZADAS EM APLICATIVO DO APARELHO CELULAR E NÃO RECONHECIDAS PELO REQUERENTE. NESTA LINHA, CABE INICIALMENTE A QUALIFICAÇÃO DO EVENTO DANOSO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL: MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA DIGITAL DA AUTORA.
POIS BEM, NÃO MERECE REPARO A R. SENTENÇA
A QUO
, NA MEDIDA EM QUE, AS RAZÕES RECURSAIS MOSTRAM-SE TOTALMENTE VAZIAS ARGUMENTATIVAMENTE FRENTE AO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA. EXPLICO. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, ELUCIDO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. ASSIM, VALE SALIENTAR QUE
O MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR É FORMADO ESSENCIALMENTE PELAS NORMAS DO CDC E, NA SOLUÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO, INTERESSA DESTACAR OS PRINCÍPIOS A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (ART. 4º, I) E A GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO (ART. 4º, II, D). E, NESSA DIREÇÃO, SÃO RECONHECIDOS EM FAVOR DO MESMO OS DIREITOS BÁSICOS, TAIS COMO: PROTEÇÃO À SEGURANÇA (ART. 6º, I), INFORMAÇÃO (ART. 6º, III) E EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS (ART. 6º, VI). DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE OS BANCOS DISPÕEM DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇAS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX DO MONTANTE CONTRATADO E DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA CONTA DE EMPRESA INAPTA, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - E SE MESMO A REQUERIDA SENDO ACIONADA EM PRAZO RAZOÁVEL NADA FEZ NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DAQUELA QUE NÃO PROMOVEU O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÃO SUSPEITA. NESTE PONTO, TENHO QUE A DEMANDADA NÃO CHECOU A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS OPERAÇÕES, EM OUTROS TERMOS, A RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DA CLIENTE, DEVERIA A RÉ VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO RECORRENTE PICPAY E A RÉ MERCADOPAGO ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSAÇÃO. OUTROSSIM, NO CASO NARRADO AS IRREGULARIDADES DAS TRANSAÇÕES FORAM CONTESTADAS PELA AUTORA, TENDO, INCLUSIVE, ENCONTRADO ÊXITO NA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO JUNTO AO BANCO ITAÚ. DESTA FORMA, RESTA CLARA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA NUBANK. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELOS DANOS NARRADOS NA INICIAL, A FRAUDE NÃO EXIME A RÉ, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTA DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”. LOGO, A RECORRENTE TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 C/C 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C 14 DO CDC.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, NO CASO VERTENTE, NÃO SE EXIGE A PROVA DO EFETIVO ABALO PSICOLÓGICO, POR FAZER PARTE DA ESFERA ÍNTIMA, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO, DE MODO QUE O DANO SE OPERA
IN RE IPSA
, DECORRENTE DAS PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)